Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-21.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1006573-21.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81703489) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 57157989):
RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO –OFERTA OCORRIDA ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E/OU A RECLAMAÇÃO É ATENDIDA PELO FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a garantia da dívida executada foi realizada antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8o, da Lei n.o 6830/1980.
Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial e/ou a reclamação é atendida, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.
Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1006573-21.2018.8.11.0003, Relator: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 08/09/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 57748953) que foram rejeitados (id. 79601456).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 2o, caput e inciso IV; e 50, §1o, todos da Lei no 9.784/99, sob o argumento que as decisões administrativas devem conter os motivos do fato e de direito que justifiquem sua conclusão, o que não ocorreu nos caso dos autos.
Assevera, ainda, que ocorreu violação ao art. 202 do CTN e ao artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo à constituição do crédito tributário.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 881747461).
Contrarrazões em id. 88735974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 2o, caput e inciso IV; e 50, §1o, todos da Lei no 9.784/99; ao art. 202 do CTN; ao artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, está amparada na assertiva que o processo administrativo não fundamentou as razões para a condenação da recorrente.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, ao fundamento que estão preenchidos os requisitos da exigibilidade da multa imposta, tanto na esfera administrativa, como na CDA, como se vê (id. 66573999):
In casu, verifica-se que os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origens em reclamações de pessoas físicas, relacionadas à cobrança de faturas abusivas, má qualidade do serviço que causou queima em eletrodomésticos, vejamos:
· Processo Administrativo no 0115-004.694-8 (CDA 1077/2017) – Reclamação movida por ARI CEVILA GARCIA pautada em suposta cobrança de faturas abusivas - o Fornecedor fez proposta de acordo com retificação da fatura para 188 kwh, a parte reclamante aceitou a proposta de acordo, sendo a reclamação atendida - O PROCON entendeu que embora tenha sido atendida a reclamação do consumidor, ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC – Multa aplicada: R$ 5.000,00;
· Processo Administrativo no 0115-004.138-6 (CDA 1078/2017) – Reclamação movida por JOSÉ BERNARDO DA ROCHA pautada em suposta cobrança de faturas abusivas - Em audiência de conciliação a Apelada fez proposta de acordo para parcelar a divida em 8 vezes, não sendo acatado pelo consumidor - O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC – Multa aplicada: R$ 7.000,00;
· Processo Administrativo no 0115-001.513-1 (CDA 1079/2017) – Reclamação movida por ETEVALDO GIOVANNINI – alegou que em razão de oscilação de energia em sua unidade consumidora teve eletrodomésticos queimados - A reclamação não foi atendida pelo Fornecedor - O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC – Multa aplicada: R$ 4.000,00;
· Processo Administrativo no 0115-001.044-1 (CDA 1219/2017) – Reclamação movida por EDSON ALVES MARTINS MIZUGUTI – alegou que em razão de oscilação de energia em sua unidade consumidora teve eletrodomésticos queimados - A reclamação não foi atendida pelo Fornecedor - O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC – Multa aplicada: R$ 4.000,00;
· Processo Administrativo no 0115-001.400-2 (CDA 1220/2017) – Reclamação movida por LEILA PEREIRA RODRIGUES – alegou cobrança abusiva de fatura - A reclamação não foi atendida pelo Fornecedor - O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC – Multa aplicada: R$ 7.000,00;
(...)
Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado ao Fornecedor manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS EXIGIDOS PARA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022, II, do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Tampouco merece prosperar o inconformismo quanto à suscitada violação do art. 489, II do Código Fux, pois o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado, uma vez que examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes à solução do caso .
3. Fica rechaçada a assertiva de nulidade do processo administrativo por ausência de provas, uma vez que o processo administrativo se deu de forma regular e a decisão foi devidamente fundamentada. A desconstituição dessa premissa implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada a teor do verbete sumular 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem concluiu que a multa foi imposta em quantum razoável. Extrai-se do julgado, ademais, diversamente do que alega a recorrente, que fora observada a gravidade da prática infracional e a extensão do dano aos consumidores. Observe-se, ainda, que o Tribunal a quo considerou não só o poder econômico da Sociedade Empresária, mas sim todas as peculiaridades do caso, onde se inclui o fato de a multa já ter sido reduzida administrativamente em decorrência da presença de atenuantes. Também se atentou para que a multa não represente valor irrisório, o que descumpriria a finalidade de punir e de desestimular novas infrações. Sendo assim, inexiste a violação apontada pela recorrente.
5. A aferição da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que pertine ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, demanda, necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ (AgRg no REsp. 1.466.104/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.8.2015; AgRg no REsp. 1.081.366/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.6.2012; REsp. 1.159.799/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.2.2011).
6. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1100236/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça